Tribunal: STF
Processo: AR 1365
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-03
Data de publicação: 1996-06-03

Ementa:
EMENTA:  Ação rescisória para rescindir ação desta
Corte prolatado em ação direta de inconstitucionalidade. Seu
descabimento.
- Este Tribunal, ao julgar, por seu Plenário, a ação
rescisória nº 878, firmou o entendimento de que não cabe ação
rescisória contra representação de inconstitucionalidade de lei
em tese (RTJ 94/49 e segs.), que a atual Constituição denomina
ação direta de inconstitucionalidade.
Agravo regimental a que se nega provimento.